Tribunal: TJES
Processo: 0006173-81.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Natalina/13º Salário
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006173-81.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Des.
ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS ANTERIORES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INVERSÃO AUTOMÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão (id. 13096618) que, ao julgar aclaratórios anteriores da associação autora, omitiu-se quanto à apreciação dos embargos de declaração opostos pelo ente público (id. 10525709). 2. O recurso do Estado (id. 10525709) visava sanar omissão no acórdão de apelação, que julgou improcedente a ação ordinária, mas não fixou honorários advocatícios de sucumbência em desfavor da associação autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar o recurso do Estado e, consequentemente, se é devida a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais decorrente da improcedência da demanda principal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura-se a omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, quando o órgão julgador deixa de apreciar embargos de declaração tempestivamente opostos por uma das partes, julgando apenas o recurso da parte adversa. 5. A reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda acarreta a inversão automática dos ônus da sucumbência, impondo-se a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios, ainda que não haja pronunciamento explícito. 6. Os honorários advocatícios constituem consectário legal da sucumbência e matéria de ordem pública, cuja fixação independe de pedido expresso da parte vencedora. 7. O deferimento da gratuidade de justiça à parte vencida não afasta a condenação em honorários, mas apenas suspende a sua exigibilidade, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão, condenar a associação embargada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, § 3º, e art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.129.830/SC, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08/03/2010; STJ, EDcl no REsp 1700356/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/03/2018, DJe 13/11/2018.

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006173-81.2014.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
3ª CÂMARA CÍVEL – DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Conforme sumariamente relatado, trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, pessoa jurídica de direito público interno, representado pela Procuradoria-Geral do Estado, contra o acórdão de id. 13096618, proferido por esta 3ª Câmara Cível, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pela
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

A ação originária foi proposta pela entidade associativa com o objetivo de compelir o ente federado ao pagamento das diferenças salariais atinentes ao décimo terceiro vencimento, considerando-se a variação ocorrida em decorrência de promoções e modificações nas tabelas remuneratórias, no período de 2008 a 2012.

O juízo singular julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento das parcelas pleiteadas. Irresignado, o Estado interpôs
recurso de apelação
, sustentando, em síntese: (i) a ilegitimidade ativa da associação autora, por ausência de autorização expressa dos associados para a propositura da ação coletiva; e (ii) a existência de vícios materiais atinentes à prescrição e aos critérios de incidência de juros e correção monetária.

O recurso foi provido, reformando-se a sentença para julgar
improcedente
a demanda, sob o fundamento da ilegitimidade ativa da associação. Contudo, não houve condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, o que levou o Estado a opor
Embargos de Declaração
(id. 10525709), visando a correção da omissão, especificamente para que a Associação fosse condenada ao pagamento da verba honorária.

Paralelamente, a própria
Associação
também opôs Embargos de Declaração contra o mesmo acórdão (id. 10246415), alegando nulidade do julgamento por suposta violação ao princípio da não surpresa, os quais foram rejeitados pelo colegiado no acórdão de id. 13096618.

Ocorre que, no referido julgamento, este órgão fracionário apreciou tão somente os aclaratórios da parte autora, omitindo-se quanto aos embargos anteriormente opostos pelo Estado, o que ensejou a interposição dos presentes embargos (id. 13296618), sob alegação de flagrante omissão a ser sanada.

A controvérsia devolvida a exame restringe-se à existência de omissão no acórdão de id. 13096618, que julgou embargos de declaração opostos pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo, mas deixou de apreciar os aclaratórios anteriormente interpostos pelo Estado do Espírito Santo (id. 10525709), cujo objeto era a condenação da parte adversa em honorários advocatícios de sucumbência, em decorrência do provimento da apelação.

Consoante dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material. Na espécie, restou demonstrado vício de omissão, porquanto o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre ponto relevante suscitado pelo Estado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, reformada integralmente a sentença ou o acórdão para julgar improcedente a demanda, impõe-se a inversão dos ônus da sucumbência, ainda que não haja expressa menção no julgado. Vale colacionar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. Com efeito, a tese da ora embargante foi acatada no voto. O acórdão embargado deu provimento ao Recurso Especial do Deinfra, ora embargante, sem, contudo, inverter o ônus da sucumbência. 2. É entendimento assente no STJ que ‘a reforma
in totum
do acórdão ou da sentença acarreta inversão do ônus da sucumbência, ainda que não haja pronunciamento explícito sobre esse ponto’ (REsp 1.129.830/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 08/03/2010). Apesar de tal efeito constituir decorrência lógica do provimento do Recurso Especial, já se admitiu a interposição de Embargos de Declaração para esclarecer essa situação (EDcl no REsp 892.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/12/2008). 3. Embargos de Declaração acolhidos, apenas para inverter os ônus da sucumbência.”
(STJ – EDcl no REsp 1700356/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13/03/2018, DJe 13/11/2018).

Assim, a ausência de condenação da Associação embargada ao pagamento da verba honorária traduz inequívoca omissão, a ser sanada por meio dos presentes aclaratórios. Ressalte-se, ademais, que a verba honorária constitui consectário legal da sucumbência, sendo matéria de ordem pública, cuja fixação independe de pedido expresso da parte vencedora.

No tocante ao benefício da gratuidade de justiça deferido à Associação, cumpre observar o disposto no art. 98, § 3º, do CPC, que determina a suspensão da exigibilidade da verba honorária até que se comprove a modificação da situação de insuficiência financeira. Logo, não há falar em exclusão da condenação, mas tão somente em suspensão de sua cobrança.

Diante do exposto, reconheço a omissão no acórdão embargado e, em consequência,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, para condenar a
ASSOCIAÇÃO DE CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, com a ressalva de suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça já deferida.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.09.2025 a 03.10.2025:

Acompanho o E. Relator.